Tribunal: STF
Processo: ARE 1326584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 57):
    “Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de porções de cocaína, de “crack” e de maconha em poder do acusado Depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão Negativa do réu no distrito policial e revelia Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Pena-base fixada no mínimo legal, a despeito da existência de antecedentes criminais específicos Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas na proporção de 1/3 Impossibilidade da redução máxima, haja vista os maus antecedentes Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Inviabilidade Mercê incompatível com delitos de singular gravidade Acusado revel, que demonstrou parco senso de responsabilidade para cumprir penas alternativas Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Recurso de apelação desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 77-80).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, I e III, e 5º, caput, XLVI, da Constituição Federal (eDOC 3, p. 103-117).
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa imposta por força do art. 33 da Lei 11.343/2006, por entender completa violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Sustenta-se que a fixação da pena mínima no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa, alegadamente alta para os padrões brasileiros, retira do juiz a possibilidade de aplicar a pena em consonância com a condição econômica do réu. Desse modo, a pena pode, em determinadas situações, constituir-se em sanção de impossível cumprimento ou de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso por conta da ofensa reflexa à Constituição da República, bem como pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 171-173).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Acerca do juízo de proporcionalidade entre os preceitos primário e secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso.
    Nessa linha, os seguintes julgados:
     “não pode o Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal.” (ARE 992.318, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.10.2016)
     “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário – com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade - substituir-se ao Poder Legislativo na escolha da penas adequadas a diferentes condutas ilícitas.” (AI 812.205, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.09.2010)
    No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje 11.09.2009, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 358.315, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19.09.2003, grifei)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente